Tribunal: TJDFT
Processo: 0713707-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA PELAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução, a fim de afastar a incidência da multa compensatória prevista no contrato de locação. Mantida a multa moratória sobre as taxas condominiais, sobre o IPTU e TLP e sobre o valor da pintura e reparos.
2. A cumulação de multa compensatória e de multa moratória sujeita-se à previsão contratual e à hipótese de incidência distinta, sob pena de bis in idem. Na espécie, a incidência de ambas as multas teria fundamento em um único fato gerador, qual seja, o descumprimento da prestação mensal de aluguel e dos encargos decorrentes da locação (pagamento do IPTU, TLP, pintura e reparos), revelando-se descabida a incidência concomitante das duas penalidades. Assim, demonstrado o intuito do locador de ser ressarcido dos aluguéis e demais encargos decorrentes da locação, aplica-se, tão somente, a multa moratória.
3. Recurso conhecido e desprovido.